Tribunal: TJDFT
Processo: 0706682-32.2022.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL E AUTO DE CONSTATAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O tipo penal previsto no artigo 306 da Lei n. 9.503/1997 permite a comprovação da embriaguez e a consequente alteração da capacidade psicomotora por diversos meios de prova, de igual hierarquia, bastando a verificação da alteração da capacidade psicomotora, alternativamente, pela concentração de álcool no organismo (aferida por exame de sangue ou teste de etilômetro) ou por sinais que a indiquem (outros meios de prova, inclusive testemunhal).
2. Não há falar em absolvição por insuficiência de provas quando a embriaguez do apelante na direção de veículo automotor, com a consequente alteração da capacidade psicomotora, pois foi satisfatoriamente comprovada pelo estado etílico confirmado por auto de constatação e pelos policiais que o autuaram em flagrante.
3. A prática de crime no curso da execução de pena por fato delituoso anterior, é fundamento idôneo para valoração negativa da conduta social. Não há “bis in idem” quando os antecedentes foram valorados com base em outra condenação, ademais, o fundamento para a valoração negativa da conduta social não é a existência de condenação anterior, mas a prática de delito durante a fruição de benefício da execução penal.
4. Doutrina e jurisprudência admitem como critérios para a dosimetria na pena, na primeira fase, tanto o incremento da pena em 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima como de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as sanções mínima e máxima do tipo, logo, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial.
5. As penas de multa e de suspensão do direito de dirigir devem guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade imposta.
6. Recurso parcialmente provido.